Tribunal: TJSP
Processo: 1024168-93.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
SEGURO DE AUTOMÓVEL – Ação indenizatória – Extinção processual sem apreciação de mérito - Os autores foram intimados a regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 dias, mas preferiram a omissão – Corretamente a sentença proferida observou o disposto no art. 76, §1o, I, do CPC, para indeferir a petição inicial - O recurso é provido somente para o deferimento aos recorrentes do

Ementa:
SEGURO DE AUTOMÓVEL – Ação indenizatória – Extinção processual sem apreciação de mérito - Os autores foram intimados a regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 dias, mas preferiram a omissão – Corretamente a sentença proferida observou o disposto no art. 76, §1o, I, do CPC, para indeferir a petição inicial - O recurso é provido somente para o deferimento aos recorrentes do benefício da gratuidade processual – Apelação parcialmente provida.